Tribunal: TJMT
Processo: 1009298-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009298-84.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN registrado(a) civilmente como ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (EMBARGANTE), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (EMBARGANTE), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (EMBARGANTE), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (EMBARGANTE), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (EMBARGANTE), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (EMBARGANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVADO), ANA ANGELICA MARTINELLI MULLER DAL MOLIN - CPF: 511.916.951-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN registrado(a) civilmente como ANGELO VIRGINIO DAL MOLIN - CPF: 005.644.279-34 (AGRAVADO), DALARG ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 02.198.511/0001-95 (AGRAVADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ELTON DAL MOLIN - CPF: 388.118.551-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EVERTON DAL MOLIN - CPF: 808.663.871-53 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ
–

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA PELO STJ, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO.

Verificada a existência de omissão no
decisum
embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO ORIGINAL S. A. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1009298-84.2021.8.11.0000 (Id. n.o 118340987) proveu parcialmente o pedido do embargante para reconhecer a ilegalidade das premissas de n.o 04, 05 e 06, excluindo-as do plano de recuperação judicial, com ementa nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – DISSON NCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas.

Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.

Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)”

Em suas razões, de Id. n.o 119539459, o embargante aduz a existência de omissão e contradição no acórdão no que se refere: ao preenchimento dos requisitos de recebimento do plano de recuperação judicial; o tratamento desigual entre os credores; o período de fiscalização e a extensão da novação recuperacional aos terceiros coobrigados atinente ao valor creditório a ser perseguido junto às demandas individuais.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vício apontados.

Contraminuta de Id. n.o 120945469 pela rejeição dos embargos.

O recurso foi originalmente julgado por esta c. Câmara Cível, na Sessão do dia 08.06.2022, ocasião em que restou rejeitado (Id. n.o 131584693).

Foi dado seguimento ao Recurso Especial no 2064153-MT pela Vice-Presidência, e parcial provimento pelo c. STJ, em decisão de Relatoria do Ministro Raul Araújo
“a fim de afastar a limitação do valor da dívida exigível dos coobrigados aos termos da novação resultante da recuperação judicial”
Id. n.o 272180360 e
“anulando-se o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinando-se o exame fundamentado das questões reconhecidas como omitidas, quais sejam: a) ausência de requisitos legais para o plano, como a descrição dos meios de recuperação judicial que serão empregados; e b) a diferença de tratamento dispensado a credores pertencentes à mesma classe, no caso da previsão relativa aos credores fomentadores, alegadamente classe criada em benefício artificial dos maiores credores, ante a ausência de previsão sobre a forma de fomento a ser empreendido e restrição de acesso aos demais credores.”
- Id. n.o 272180360, retornando os autos a esta Corte para nova apreciação. (Id. n.o 272180359).

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos Embargos de Declaração para que haja manifestação nos termos exigidos na da decisão de Relatoria de Relatoria do Ministro Raul Araújo no Recurso Especial no 2064153-MT.

Na determinação constou a necessidade de elucidação acerca de:

“a fim de afastar a limitação do valor da dívida exigível dos coobrigados aos termos da novação resultante da recuperação judicial”
Id. n.o 272180360

“anulando-se o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração e determinando-se o exame fundamentado das questões reconhecidas como omitidas, quais sejam: a) ausência de requisitos legais para o plano, como a descrição dos meios de recuperação judicial que serão empregados; e b) a diferença de tratamento dispensado a credores pertencentes à mesma classe, no caso da previsão relativa aos credores fomentadores, alegadamente classe criada em benefício artificial dos maiores credores, ante a ausência de previsão sobre a forma de fomento a ser empreendido e restrição de acesso aos demais credores.”
- Id. n.o 272180360

Pois bem.

Em relação a limitação do valor da dívida exigível dos coobrigados aos termos da novação resultante da recuperação judicial, tal determinação não ocorreu no acórdão. Explico.

No caso do recurso de agravo de instrumento em comento, foi atendido o pedido da parte recorrente para anular as premissas de n.o 04, 05 e 06 do plano.

O provimento parcial do recurso atende ao regramento da lei falimentar e do c. STJ no julgamento do paradigma REsp 1.333.349/SP.

Ocorreu, na hipótese, que em um parágrafo, sem a capacidade de alterar o resultado do recurso, pontuei meu entendimento da seguinte maneira,
in verbis
:

“Todavia, saliento o meu entendimento de que os valores das execuções contra os terceiros solidários, deverá observar os novos valores das dívidas segundo a recuperação judicial, uma vez que haverá uma redução legal e significativa das dívidas.”

No ponto, somente consignei meu posicionamento para a fase de execução, o que não está em discussão no momento.

A matéria enviada ao debate no mérito do agravo de instrumento, qual seja a ilegalidade das premissas que suprimiram as garantias reais e fidejussórias, foi dirimida nos termos do verbete sumular n.o 581 do Superior Tribunal de Justiça:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

E do REsp. 1.333.349/SP:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005’. 2. Recurso especial não provido”
. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

Desta feita, no ponto, esclarecido apontamento, não há necessidade de alteração no julgado.

Prosseguindo para sanar as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 2064153-MT, passo à análise dos dois pontos centrais destacados na decisão: (a) ausência de requisitos legais para o plano, como a descrição dos meios de recuperação judicial que serão empregados; e (b) a diferença de tratamento dispensado a credores pertencentes à mesma classe, especificamente quanto aos credores fomentadores.

Conforme destacado na manifestação do administrador judicial AJ1, o Plano de Recuperação Judicial (PRJ) apresentado pelos Recuperandos observou os requisitos do artigo 53 da Lei no 11.101/2005, tendo sido acompanhado de manifestação detalhada quanto à sua legalidade, inclusive com parecer favorável à sua homologação, mediante controle de legalidade das cláusulas ali inseridas.

Na análise apresentada, embora tenham sido apontadas algumas fragilidades na descrição dos meios de recuperação judicial, o administrador foi categórico ao concluir que tais aspectos não comprometeriam o plano como um todo, especialmente diante do fato de que as medidas propostas foram suficientemente debatidas e aprovadas pela Assembleia Geral de Credores.

A própria Assembleia Geral, aliás, foi realizada em duas sessões, com a participação de 117 credores, conforme registrado na respectiva ata. Na classe trabalhista e na de microempresas e empresas de pequeno porte, a aprovação foi unânime entre os presentes. Nas classes de credores com garantia real e quirografários, o plano foi aprovado por maioria qualificada, nos termos do artigo 45 da Lei de Recuperação e Falência. Assim, a legalidade formal do procedimento de votação e da aprovação do plano restou preservada. (Id. n.o 109143469)

Corroborando tal entendimento, o parecer do Ministério Público também considerou atendidos os requisitos legais para a concessão da recuperação judicial, ressaltando que ao Judiciário cabe tão somente o controle de legalidade do plano, não devendo adentrar na análise de sua viabilidade econômico-financeira, atribuição que compete exclusivamente aos credores reunidos em assembleia. (Id. n.o 96819015)

Portanto, a omissão quanto à menção expressa desses elementos no acórdão anterior não compromete o resultado do julgamento, tampouco implica necessidade de revisão do julgado, pois a legalidade do plano, ainda que com ressalvas técnicas, foi objeto de controle pelas instâncias competentes.

Outro ponto indicado pelo c. STJ refere-se à previsão no plano de uma categoria denominada “credores fomentadores”, cujos contornos e benefícios não estariam devidamente explicitados, podendo configurar tratamento discriminatório dentro da classe quirografária.

No entanto, conforme se extrai dos autos, não há evidência de que essa diferenciação tenha alterado substancialmente a essência do plano aprovado ou que tenha causado prejuízo concreto a outros credores da mesma classe. O administrador judicial, ao se manifestar sobre o plano, não identificou vício insanável quanto à constituição dessa categoria. Ademais, não houve deliberação judicial pela nulidade da cláusula respectiva, tampouco impugnação formal e fundamentada em sede de assembleia quanto à criação desta subclasse.

Sobre o ponto, elucidei no acórdão:

“Evidente que a remissão aos preceitos da Lei de Recuperação Judicial dá ensejo à interpretação de que as empresas recuperandas pretendem respeitar as exigências legais na hipótese de lançarem mão dos instrumentos de recuperação previstos nas cláusulas mencionadas, de forma que não há violação às normas do artigo 1o da Lei 6.899/81 e artigos. 389, 404, 406 e 407 do CC/02, a demandar a declaração de nulidade.

A questão relativa ao deságio, forma de pagamento do crédito, tempo de carência e incidência dos juros e correção monetária são direitos disponíveis, de cunho patrimonial, ficando a cargo dos credores a referida deliberação, que certamente levarão em consideração a situação econômica financeira da empresa, não competindo ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores (Enunciado 46 da I Jornada de Direito Comercial).

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça já fixou o quanto segue:

“o juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" (AgInt no AREsp 1059178/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Desta feita, os juros e correção monetária são direitos patrimoniais disponíveis, passíveis de renúncia pelos credores, diante de seu aspecto nitidamente econômico, desde que, por evidente, aprovado pela Assembleia Geral de Credores, como se deu no caso em análise.

Note-se que, em nenhuma hipótese, pode o magistrado adentrar ao mérito do conteúdo das decisões tomadas no âmbito da Assembleia Geral de Credores, devendo, nos casos em que o plano for aprovado, limitar-se a homologá-lo, e verificar a ocorrência de ilegalidades, o que não se confunde com o controle relacionado ao cabimento do plano para o fim a que se propõe.
”

Ressalte-se que o parecer ministerial também não identificou vícios ou abusos na formação do plano, tampouco apontou qualquer nulidade quanto à criação dessa subclasse, opinando, ao final, pela manutenção da decisão homologatória.

Dessa forma, registra-se a existência da questão e sua análise nos autos, de modo a sanar a omissão reconhecida, sem, contudo, extrair-se qualquer consequência jurídica concreta que demande modificação do resultado do julgamento.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO
os embargos de declaração para para sanar a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem atribuição dos efeitos infringentes.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025